Tribunal: CARF
Processo: 13884.001827/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001827/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.173 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
SONIA MARIA DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001827/2009-21
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.173 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001827/2009-21

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de
R$3.277,00, vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que lhe deu provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
designada
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 1.823,61, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 8.284,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 843,37 (fls.
5/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-54.842, proferido pela 11a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 96/96):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, através da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 03/06.
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
8.284,00 correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, em decorrência
da falta de comprovação do efetivo pagamento a Roseli Paulon Sautchuk - CPF:
076.304.958-11.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 01/02, alegando, em síntese,
que:
As deduções são perfeitamente lícitas e provenientes de tratamento odontológico,
conforme faz prova o orçamento e recibos de pagamento em anexo;
Os recursos para o tratamento odontológico advêm de financiamento pleiteado junto
ao plano de assistência social do Banco do Brasil, do qual a impugnante é
aposentada;
Os documentos juntados provam cabalmente o alegado e derrubam o entendimento de
despesas médicas não comprovadas;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.173 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001827/2009-21

Requer, diante do exposto, o cancelamento do lançamento, a anulação da notificação e a
restituição pleiteada com os acréscimos e multa legais.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 09/01/2012 (fls. 101), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 03/02/2012, recurso voluntário (fls. 103/111), trazendo os seguintes
argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Que o valor de alguns pagamentos feitos não correspondem ao valor dos respectivos
comprovantes, pelos que ora os recibos forma subdivididos e ora os comprovantes estão
duplicados, como é o caso dos pagamentos ocorridos nas competência de 15.04.2002,
onde existem dois recibos de R$ 2.500,00 e um único cheque de R$ 5.000,00, na
competência de 22.06.2005, onde o recibo é de R$ 1.056,00 e o cheque é de RE$
1.0555,00 e na competência de 21.07.2005, onde existe um recibo de R$ 1.056,00 e um
cheque de R$ 3.200,00.
O pagamento feito no dia 15.06.2005, no valor de R$ 2.300,00, também foi feito com
dinheiro em espécie.
A recorrente não encontrou o recibo individual correspondente ao pagamento no valor
de R$ 1.111.00, feito no dia 21.11.2005, porém, referido implemento está ratificado na
declaração que ora se junta e representado pelo cheque cuja cópia segue anexo.
Por certo, uma sequência de pequenos equívocos que aconteceram, sem a percepção das
partes, que agiram de boa-fé, não invalidam os atos (pagamentos) e respectivos
documentos (recibos).
Cita jurisprudência do TRF3
A boa-fé da recorrente é inquestionável, porquanto ela apresentou o orçamento dos
serviços odontológicos e o contrato de financiamento contraído junto ao Banco do
Brasil S/A tomado para satisfazer dito tratamento, os quais não foram infirmados.
Vale dizer que o fiscal admite que os serviços foram prestados e que a recorrente
financiou parte do valor dele em instituição bancária.
Infelizmente à época não conseguiu todos os cheques, mas agora, neste recurso os junta,
esclarecendo que, os pagamentos que não constam com as respectivas cópias de
cheques e transferência bancária forma feitos com dinheiro em espécie.
Junta ainda declaração fornecida pela prestadora dos serviços esclarecendo os fatos
ocorridos, com firma reconhecida em cartório, através da qual confirmar o pagamento
das despesas declaradas pela recorrente.
Somando-se o orçamento, o contrato de financiamento, as cópias de cheques, o
documento das transferências bancárias e a declaração de pagamento de toas as
despesas declaradas firmada pela cirurgiã-dentista, impossível não admitir como
verdadeira a despesas declarada pela recorrente em DIRPF.
Cita jurisprudência do CARF e do TRF1.
Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso para considerar válidos os
recibos e declarações emitidos pela prestadora de serviços; anular o lançamento e determinar a
restituição do imposto de renda com os acréscimos legais.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.173 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001827/2009-21

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 112/140.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa parcial das despesas pagas à cirurgiã-dentista
Roseli Paulon Sautchuk, no valor de R$ 8.284,00, por falta de comprovação dos dispêndios
realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado,
no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com a declaração fornecida pela profissional e cópia dos cheques remanescentes e
comprovante de transferência bancária à prestadora dos serviços (fls. 113, 114, 119/120,
137/139).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.173 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001827/2009-21

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora trazidos e dos já constantes dos autos,
em relação aos fundamentos norteadores da manutenção da glosa em litígio lançados na decisão
de piso (fls. 96):
Foram glosadas as despesas médicas abaixo discriminadas:

Com a impugnação foram apresentados recibos, de fls. 12 a 16, no valor total de R$
16.556,00, Odontograma do paciente, de fls. 17/18, Previsão de Honorários, de fls.
19/20, Informativo do PAS - Plano de Assistência Social tratamento odontológico), fls.
21.
Também constam no processo, cópias de cheques nominais a Roseli Paulon, de fls.
67/75, no valor total de R$ 9.383,00.
A fiscalização intimou a Impugnante a comprovar o efetivo pagamento das despesas
médicas declaradas a Roseli Paulon e a mesma somente o fez comprovando o valor de
R$ 9.383,00, tendo a diferença para o valor declarado sido glosada por falta de
comprovação do efetivo pagamento.
Na impugnação alega a contribuinte que os recursos para o tratamento odontológico
advêm de financiamento pleiteado junto ao plano de assistência social do Banco do
Brasil, e que os documentos juntados provariam cabalmente o alegado e derrubariam o
entendimento de despesas médicas não comprovadas.
Porém, o que se vê diante dos documentos apresentados, é que não restaram provados
os pagamentos efetuados à profissional Roseli Paulon. A Impugnante diante da
impossibilidade de comprovar os pagamentos efetuados à profissional requer sejam
aceitos os recibos apresentados anteriormente.
Evidentemente, os recibos são provas dos pagamentos efetuados, entretanto, uma vez
que a Impugnante se dispôs a comprovar o efetivo pagamento mediante cópias de
cheques e somente comprovou parte do valor representado pelos recibos, tal fato é
indício de que o total das despesas odontológicas é aquele representado pela
somatória dos valores dos cheques, qual seja, o valor de R$ 9.383,00.
Com base dos documentos constantes dos autos, em especial da planilha
elaborada relacionando os pagamentos realizados (fls. 88), entendeu o fisco que não restaram
comprovados os pagamentos realizados em 15/06 (R$ 2.300,00), 22/06 (R$ 1.056,00), 21/07
(R$ 3.200,00), 25/10 (R$ 1.111,00), além do pagamento realizado em 21/11 (R$ 1.111.00) –
cujo comprovante não foi trazido aos autos, portanto esta não integrou a planilha elaborada –
importando, ao final, na glosa do valor de R$ 8.284,00, por falta de comprovação dos respectivos
dispêndios.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A cópia dos cheques e do comprovante de transferências bancárias (fls. 114, 119 e
137), somadas ao comprovante do empréstimo bancário – PAS Plano de Assistência Social para
realização do tratamento odontológico (fls. 25), por sua vez ancorado do Odontograma descritivo
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.173 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001827/2009-21

carreado aos autos (fls. 21/24), tudo aliado a declaração emitida pela profissional prestadora dos
serviços atestando o recebimento dos valores declarados (fls. 113), comprovam a ocorrência do
tratamento submetido pela Recorrente, bem como demonstram a quitação total ocorrida no
decorrer do ano-calendário de 2005, dentre os quais, os pagamentos pendentes de comprovação
alhures relacionados, restando, ao meu sentir, suprido o vício apurado, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
constante dos autos, afasto a glosa remanescente sobre as despesas odontológicas declaradas e
torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas remanescentes, no valor
de R$ 8.284,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2005, exercício de
2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Divirjo do i. relator quanto à possibilidade de restabelecimento integral das
despesas médicas informadas pela contribuinte.
Como bem pontuado pelo relator em seu voto, é legítima a exigência pelo Fisco
de elementos complementares aso recibos médicos, não havendo que se cogitar de qualquer
arbitrariedade pelo Fisco ou de lançamento fundado em presunção. É não só direito mas também
dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à despesa declarada em caso de dúvida
quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma de cumprir sua atribuição legal de
fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes.
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.173 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001827/2009-21

DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Esclareço que a exigência não conflita com a presunção de boa-fé da contribuinte,
porquanto não se cogita, naquele momento, da existência de má-fé na conduta da fiscalizada,
mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à aplicação de penalidade majorada.
Lembro que o ônus da prova no caso das deduções é da contribuinte, que é quem
se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, cabendo a ela, quando solicitado,
apresentar as devidas comprovações.
No caso, entendo que, assim como recibos e declarações emitidos pela
profissional, o orçamento, o plano de tratamento e a existência de empréstimo bancário não
fazem a prova exigida pela autoridade fiscal quanto ao efetivo pagamento dos valores
informados à profissional.
Nada obstante, verifico que, além do pagamento do montante de R$9.383,00
(fl.88), comprovado no curso da ação fiscal, a contribuinte apresenta novos comprovantes de
pagamentos à profissional, os quais somam R$3.277,00 (fls. 114, 119 e 137), sendo esse o valor
a ser restabelecido.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a
dedução de despesas médicas no montante de R$3.277,00.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital